Tribunal: TJBA
Processo: 8067476-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067476-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA BONFIM Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 410 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao manter decisão proferida em agravo de instrumento, reconheceu o cabimento de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, imputando a responsabilidade tanto à parte exequente quanto ao seu patrono, diante da apresentação de cálculos excessivos posteriormente reconhecidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em obscuridade ao aplicar o Tema 410 do STJ quanto ao cabimento de honorários na impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se há erro material ou omissão na imputação de responsabilidade sucumbencial ao advogado da parte exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão aplica corretamente o Tema 410 do STJ, segundo o qual o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja a fixação de honorários sucumbenciais em favor do executado. O reconhecimento de excesso de execução, com concordância da parte exequente quanto aos cálculos apresentados pelo ente público, evidencia a sucumbência e justifica a condenação em honorários. A responsabilização do advogado decorre de sua condição de exequente quanto aos honorários e de sua participação na apresentação dos cálculos excessivos, atraindo a incidência do princípio da causalidade. A tese de ilegitimidade passiva do patrono foi expressamente enfrentada e afastada pelo acórdão, inexistindo omissão. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC. A pretensão recursal evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, devendo eventual insurgência ser veiculada por recurso próprio às instâncias superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução enseja honorários sucumbenciais em favor do executado. O advogado pode responder por honorários sucumbenciais quando atua como exequente e contribui para o excesso de execução, nos termos do princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.134.186/RS (Tema 410); STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 8067476-64.2024.8.05.0000, embargante ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA BONFIM e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. III